Tribunal: TCU
Processo: 036.715/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 368442, firmado com o/a EXTINTA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 368442, função null, que teve como objeto ALARGAMENTO E RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DELAGOA DA CRUZ A LOCALIDADE DE MULUNGU, PASSANDO PELO DISTRITO DE SAO ROQUE, NO MUNICIPIO DE CROATA-CE, COM EXTENSAO DE 10KM. (no da TCE no sistema: 3005/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12825/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999: 1. Processo TC- Processo 036.715/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Antônio Rodrigues de Aragão (XXX.685.933-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Croatá/CE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao responsável e ao tomador de contas.